Tribunal: TJSP
Processo: 1014805-28.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-06
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:
Contrato bancário. Ação de revisão contratual. Financiamento de veículo.

Preliminar

Cerceamento do direito de produzir provas não configurado.
As questões debatidas nos autos envolvem matéria exclusivamente de direito, já que a controvérsia gira em torno da legalidade dos valores cobrados pela instituição financeira, e não dos cálculos em si. Por isso, a solução da lide

Ementa:

Contrato bancário. Ação de revisão contratual. Financiamento de veículo.

Preliminar

Cerceamento do direito de produzir provas não configurado.
As questões debatidas nos autos envolvem matéria exclusivamente de direito, já que a controvérsia gira em torno da legalidade dos valores cobrados pela instituição financeira, e não dos cálculos em si. Por isso, a solução da lide dispensava a elaboração de laudo técnico-contábil.
Demais alegações

Contrato de adesão.
O fato de o contrato ser de adesão não implica seja ele abusivo, nem significa que o consentimento manifestado para sua formação seja, a priori, viciado.

Juros. Capitalização. Possibilidade de cobrança. Contrato acostado aos autos que demonstra a pactuação da capitalização.
Os juros, no contrato discutido, podem ser capitalizados, pois há comprovação de que houve pactuação da capitalização de juros.

Tabela price.
A discussão a respeito da licitude do uso da tabela Price no caso concreto é de todo inócua. A uma, porque a capitalização, na espécie, era permitida. A duas, porque, cuidando-se de mútuo com parcelas fixas, não há falar em capitalização ilegal de juros, uma vez que eles são calculados de início, não havendo produção de novos juros sobre aqueles anteriores.

Juros. Fixação superior a 12% ao ano. Possibilidade. Limitação à taxa média de mercado. Necessidade somente quando comprovada a cobrança em patamar superior a uma vez e meia da taxa média de mercado para o período em questão.
Não há norma que determina a fixação dos juros em 12% ao ano. Nesse mesmo sentido as Súmulas 596 e 648 do Supremo Tribunal Federal. As taxas de juros só devem ser limitadas quando comprovada a discrepância entre a taxa aplicada e a contratada e ou a média de mercado. Discrepância comprovada nos autos.
Prêmio de seguro.
Mesmo o prêmio de seguro tendo como objetivo a amortização do financiamento em caso de morte, invalidez, incapacidade total e desemprego involuntário, não pode o réu indicar a seguradora que a autora deve contratar. Abusividade caracterizada, uma vez que o réu indicou a seguradora.
Comissão de permanência. Ausência de previsão contratual.
É cediço que a cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. No caso concreto, porém, ela não foi pactuada.
Repetição do indébito. De forma simples naquilo que exceder o devido ou compensação.
A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, uma vez que não restou comprovada a má-fé do réu, já que o contrato firmado pelas partes estabelecia a cobrança do encargo declarado abusivo. Eventuais saldos credor e devedor poderão ser compensados.

Preliminar rejeitada. Apelação parcialmente provida.